Tribunal: TJDFT
Processo: 0755522-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO
CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com alegação de nulidade da busca domiciliar, pedido de absolvição e pleito de adequação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Legalidade da busca domiciliar sem mandado, suficiência das provas para condenação, e adequação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
RAZÕES DE DECIDIR:
A busca domiciliar foi legítima, por ter sido precedida de visualização de drogas no local. Crime permanente. A condenação foi mantida com base em provas firmes, como os testemunhos dos policiais e a dinâmica da apreensão. A fração de 1/6 aplicada ao tráfico privilegiado foi considerada proporcional, diante da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, incluindo cocaína.
DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.
Legislação Citada: Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
Jurisprudência Citada: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022. STJ, AgRg no AREsp 2878337 / AL, ÓRGÃO JULGADOR T5 - QUINTA TURMA, RELATOR Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), DATA DO JULGAMENTO 02/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 11/09/2025.